Tribunal: TJBA
Processo: 0537797-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537797-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZULEIDE BARRETO SAMPAIO

Advogado(s)
:
PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO (GDF). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de servidores inativos à percepção da Gratificação de Desempenho Fazendário – GDF, instituída pela Lei Estadual nº 11.374/2009, por entender que se trata de vantagem de caráter geral, devendo ser estendida aos aposentados e pensionistas com base na regra de paridade prevista no art. 7º da EC nº 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do art. 9º da Lei Estadual nº 11.374/2009, apta a justificar o manejo de embargos de declaração nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a matéria, inclusive com análise expressa do art. 9º da Lei Estadual nº 11.374/2009 e dos dispositivos constitucionais pertinentes à paridade entre ativos e inativos.

Não há omissão relevante a ser suprida, pois a decisão enfrentou todos os pontos suscitados, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJ-BA no sentido de que gratificações de caráter geral devem ser estendidas aos inativos.

A inconformidade da parte embargante com a conclusão adotada pela Turma Julgadora não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; Lei Estadual nº 11.374/2009, art. 9º; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS nº 41.024/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.06.2013; STF, RE 527656 AgR/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 06.08.2013; TJ-BA, MS nº 0011423-59.2011.8.05.0000, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 28.03.2012; TJ-BA, MS nº 8025718-81.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 26.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0537797-42.2017.8.05.0001
,
em que
é
Embargante
o ESTADO DA BAHIA

e
embargada
ZULEIDE BARRETO SAMPAIO
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06